Tribunal: TJSP
Processo: 1500455-60.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (artigo 33, caput, § 4°, da Lei n. 11.343/2006). Preliminares: Devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que fosse reconhecido o abandono processual ou alternativamente à aplicação de multa, art. 265 do CPP – Não acolhimento - Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública – Incidência do art. 261 do CPP – Pleito de

Ementa:
APELAÇÃO - Tráfico de drogas, na modalidade privilegiada (artigo 33, caput, § 4°, da Lei n. 11.343/2006). Preliminares: Devolução dos autos ao juízo de origem a fim de que fosse reconhecido o abandono processual ou alternativamente à aplicação de multa, art. 265 do CPP – Não acolhimento - Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública – Incidência do art. 261 do CPP – Pleito de abandono do processo pelo advogado constituído não apreciado no juízo de origem – Supressão de instância. Nulidade das provas – Invasão domiciliar – Não constatada – Preliminares Rejeitadas. Mérito: Pretensão à absolvição à desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas - Inadmissibilidade - Comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime imputado ao réu – Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria das penas escorreita - Regime inicial modificado para o aberto, em atenção à decisão proferida no HC n. 176755/SP em favor do réu - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.